Tribunal: TJDFT
Processo: 0727707-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727707-27.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: LEONARDO HENRIQUE PEREIRA DE FARO NAZARETH Agravado: BANCO VOLKSWAGEN S.A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID 49334200) opostos pelo agravante, LEONARDO HENRIQUE PEREIRA DE FARO NAZARETH, em face da decisão monocrática (ID 49072226) desta Relatoria, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal formulado no agravo instrumento interposto (ID 48852155), ante a ausência dos pressupostos para a concessão da medida liminar. Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão sob o argumento de que “a decisão considerou que houve erro no preenchimento do endereço, mas simultaneamente considerou que a notificação foi entregue no endereço correto. Mas se o endereço foi preenchido de forma errada como poderia ser entregue ao local correto? Lembrando que a notificação é um pressuposto processual e sua não observância contraria o art. 2o, §2o do DL 911/1969 e a Súmula 72 do STJ, de modo que se a notificação for invalida a ação de busca a apreensão é, portanto, improcedente”. Pede o provimento do recurso para que seja sanado o vício que considera presente na decisão. Desnecessária a intimação da parte embargada, nos termos do § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil[1]. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão na decisão monocrática desta Relatoria, que se encontra redigida da seguinte forma (ID 49072226): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal e atribuição de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO HENRIQUE PEREIRA DE FARO NAZARETH contra a r. decisão (ID 162721420 – autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão (no 0725786-30.2023.8.07.0001) ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A em face do agravante, deferiu liminar de busca e apreensão do veículo VW/TCROSS, Placa: REU7A15, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Nas razões recursais (ID 48852155), alega o agravante, em síntese, que: (i) não há comprovação da constituição em mora, pressuposto indispensável para o processamento do feito, porquanto a notificação anexada aos autos foi destinada a endereço estranho ao contrato, razão pela qual não pode ser considerada efetivada, em violação ao art. 2o, §2o do DL 911/1969 e súmula 72 do STJ; (ii) houve violação aos princípios da boa-fé objetiva, pois o banco autor se recusou a receber o pagamento das parcelas do financiamento, dando causa ao inadimplemento; (iii) faz-se necessária a inversão do ônus da prova, devido aos encargos contratuais tornarem desproporcional a relação havida entre as partes, principalmente pelo fato de o banco agravado criar obstáculos ao pagamento das parcelas em atraso, em violação ao venire contra factum proprium. Busca, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, fundado no perigo da demora, bem como a antecipação da tutela recursal, a fim de que se recolha o mandado de busca e apreensão, com a consequente baixa da restrição do veículo no sistema Renajud, evitando-se dano irreparável à parte agravante. Confirmada a liminar, requer, no mérito, a extinção do feito sem resolução do mérito. Preparo recursal devidamente recolhido após intimação do agravante (ID’s 48930534 e 48989310). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0725786-30.2023.8.07.0001, o banco agravado ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar em face do agravado, visto que o recorrido interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, tendo o d. Juiz a quo deferido liminar de busca e apreensão do veículo VW/TCROSS 200, 1.0 TSI, Placa: REU7A15, com os seguintes fundamentos (ID 162721420): (...) O autor postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato de id 162661836). Inicialmente, cancele-se o sigilo imposto na inicial e nos documentos que a acompanham, uma vez que a lide não trata de nenhuma das hipóteses do artigo 189 do CPC. A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação de id. 162661841, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, defiro a liminar e CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a busca e apreensão do veículo MARCA VOLKSWAGEN, MODELO TCROSS 200 1.0 TSI AT6, CHASSI 9BWBH6BF6N4033984, PLACA REU7A15, RENAVAM 1294144623, COR BRANCO, ANO 2022/2022, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL, nomeando-se como fiel depositário o(a) requerente ou quem este(a) indicar, conforme documentos em anexo. Endereço para cumprimento do mandado: SRES QD 6 BLOCO D CASA, 2, Bairro CRUZEIRO VELHO, CEP 70648-045 Executada a liminar, cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias, cientificando-o de que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, após efetivada a liminar, para pagar a integralidade da dívida ("entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial", segundo o REsp 1.418.593/MS, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC), sob pena de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do art. 3o, parágrafos primeiro e segundo do decreto-lei no 911/69, alterado pela lei 10.931/04. Fica desde já esclarecido ao réu que por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3o, § 14, Lei 13.043/2014). Anote-se, via Sistema RENAJUD, restrição à circulação do veículo, nos termos do artigo 3°, §9° do Decreto-Lei n. 911, alterado pela Lei n. 13.043, de 13/11/2014. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo possui acesso. Destaque-se, por fim, que os dados do(s) depositário(s) já nomeado(s) se encontram nos documentos em anexo. Ficam as partes intimadas (...) Daí a interposição do presente agravo de instrumento, com pedido de suspensão liminar da decisão impugnada. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, segundo dispõe a súmula n. 72 do referido Tribunal. Confira-se: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim, ainda que a mora exista a partir do vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação, a qual é pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, a comprovação da mora pode ser feita por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Logo, a carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária sua notificação pessoal, segundo dispõe o Decreto Lei 911/69. Veja-se: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Grifou-se) Portanto, para fins de comprovação da mora e concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-lei 911/69, basta o encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato. Ademais, o Decreto-lei 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário. Na hipótese, verifica-se que a notificação foi efetivamente enviada para o endereço constante do contrato (ID 162661841 - autos de origem). E, apesar da alegação de que foi enviada ao local errado, vê-se que, tanto a quadra como o conjunto, além do CEP: 70648-045, correspondem ao endereço exato, exceto em relação ao número da casa que, apesar de ser facilmente identificável como “2” (dois), dada a distância dos algarismos, evidencia que o outro número existente (“2”) não prejudicou o cumprimento da diligência a ponto de confundir o entregador, tanto que o aviso de recebimento foi devidamente assinado por terceiro (ID 162661841, pág. 03). Desse modo, esta eg. Corte já firmou entendimento no sentido de que, enviada a notificação para o endereço informado no contrato e ainda que seja recebida por terceira pessoa, configurada está a mora do devedor. A saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. 1. O cerne da controvérsia consiste em averiguar a constituição em mora do agravado apta a embasar o deferimento da liminar em busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora é condição específica da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3. A notificação foi enviada para o endereço do agravado constante do contrato celebrado entre as partes e recebida por terceira pessoa, de modo que se reputa válida a constituição em mora do devedor fiduciante. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1649868, 07259390320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. REGULARIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, tornando-se desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1438861, 07131151220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Além disso, inviável cogitar violação à boa-fé objetiva, materializada na vedação ao comportamento contraditório, ao fundamento de que o banco autor se recusou a receber o pagamento das parcelas do financiamento, dando causa ao inadimplemento, porquanto a parte executada poderia ter realizado, oportunamente, consignação em pagamento das parcelas em atraso. Quanto à alegada abusividade no contrato, somente pode ser verificada após análise das peculiaridades do caso, em ação própria, a fim de se identificar se os encargos contratuais exigidos pela instituição financeira colocaram, efetivamente, o consumidor em desvantagem exarada, não podendo tal conduta ser aferida em sede de cognição sumária, que carece de dilação probatória, sequer havendo elementos suficientes para se concluir, de plano, pela tese defendida. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal, mantendo-se a r. decisão agravada. (Grifou-se) Pois bem. Consoante o art. 1.022 do CPC[2], cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. É cediço que a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Nessa perspectiva, o art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC[3] estabelece que a decisão é omissa quando incide em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do mesmo diploma legal[4], o que não se verifica no caso concreto. A simples leitura da decisão embargada, especialmente do parágrafo destacado acima, revela que não há qualquer vício a ser sanado pela via dos aclaratórios. Como se sabe, ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020 - grifou-se). Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1022 do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, a decisão embargada expressamente se manifestou sobre a questão de relevo, destacando a inexistência de erro no envio da notificação ao endereço do contrato, visto que a inclusão de algarismo sobressalente no número da casa foi, exclusivamente, justificada pelo preenchimento automático do sistema postal, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o seu próprio entendimento sobre a matéria tratada. Feitas essas considerações, constata-se que as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado da decisão. É que, a pretexto de omissão, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão, cuja via processual é inadequada. Vale ressaltar que, neste momento, a cognição judicial é perfunctória e se restringe à análise dos requisitos legais, sendo desnecessário entrar nos detalhes da questão de mérito aduzida no agravo de instrumento. Aliás, é inadequado qualquer outra cognição, sob pena de incursão no mérito recursal. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do art. 1.021, do CPC[5]. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. [2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [3] Art. 1.022. (...) Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: (...) II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. [4] Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. [5] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.